Tribunal: TJSP
Processo: 2070030-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070030-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente TIAGO SUEL
CARDOSO e Impetrante ANDRE BERGAMIN DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070030-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.821
Habeas Corpus no 2070030-31.2020.8.26.0000
Impetrante: André Bergamin de Moura
Impetrado: MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru - DEECRIM 3a RAJ
Paciente: Tiago Suel Cardoso
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o
paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não violação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru
DEECRIM 3a RAJ - processo no
0005973-28.2018.8.26.0026.
Relata que o paciente cumpre pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses
e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
dos delitos de tráfico de drogas e associação para esse fim.
Sustenta que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, que integra grupo de risco porque possui
tuberculose, leva à necessária colocação temporária do paciente em prisão-
albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para a concessão de prisão albergue-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070030-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 30/33). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração, observa-se que
o magistrado de origem negou o pedido de concessão de prisão albergue-
domiciliar, em primeira instância, sob a fundamentação de que o paciente não
comprovou o risco concreto atual de contrair a Covid-19 no presídio em que se
encontra, bem como pela existência de políticas públicas para o enfrentamento
da crise no sistema prisional (fls. 27/28).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
trouxe aos autos qualquer documentação a comprovar que o paciente faz
parte de grupo de risco ou que é portador de tuberculose como alegado na
impetração.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070030-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
grande quantidade de droga apreendida com o paciente (11.805,91 gramas de
maconha, 779,89 gramas de cocaína em pó e 1.093,67 gramas de crack), em
associação para o tráfico autorizam a manutenção da segregação cautelar,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator